Tribunal: TJSP
Processo: 0000467-06.2024.8.26.0400
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: medida cautelar de suspensão do direito de dirigir (art. 294, Lei 9.503/1997). Recurso: Defesa.
Medida cautelar de suspensão do direito de habilitação: adequação, para garantia da ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta, que causou múltiplas lesões na Vítima, com internação por mais de um ano, havendo indícios de que o Recorrente acelerava

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito: medida cautelar de suspensão do direito de dirigir (art. 294, Lei 9.503/1997). Recurso: Defesa.
Medida cautelar de suspensão do direito de habilitação: adequação, para garantia da ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta, que causou múltiplas lesões na Vítima, com internação por mais de um ano, havendo indícios de que o Recorrente acelerava bruscamente sua motocicleta com habitualidade.
Circunstâncias pessoais do Recorrente: irrelevância, ante a necessidade de preservação da ordem pública.
Alegação de não ter causado o acidente: matéria de mérito.
Recurso não provido.